Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado que o valor bloqueado via Sisbajud se destina ao pagamento de verbas de natureza salarial dos funcionários da empresa executada, resta insubsistente a tese de impenhorabilidade dos valores constritos para fins de satisfação da dívida em execução.
2. Recurso conhecido e não provido.